Tribunal: STF
Processo: HC 230039
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Arcenio de Andrade Neto impetrou este habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não vislumbro a ocorrência de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É certo que o entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso, o paciente responde a duas ações penais que tramitam perante o Juízo da 5ª Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba revela haver “Audiência de instrução e julgamento conduzida por Juiz(a) designada para 13/09/2023” na Ação Penal n. 0805272-90.2021.8.15.0331 e que o Juízo de origem, nos autos da Ação Penal n. 0003083-80.2018.8.15.0331 afastou a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva com os seguintes fundamentos:



    II - Passo a analisar e decidir sobre o pedido de relaxamento da prisão cautelar de ANTÔNIO ARCÊNIO DE ANDRADE NETO.



    Reclama o acusado do excesso de prazo para a conclusão da prestação jurisdicional. Não se trata de um processo simples, pois o acusado, como é fato público e notório, fugou do PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA - BP1, fato de repercussão nacional; além de responder a inúmeros processos em COMARCAS DIVERSAS - basta averiguar sua ficha de antecedentes - foi ele acusado que deu causa ao retardamento da tramitação processual. Fugou do PRESÍDIO, passou um vasto tempo numa boa, morando em condomínio de luxo na capital de São Paulo - SP, e quando alcançado pela mão da justiça vem reclamar da demora da prestação jurisdicional.



    Não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno), mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo da 5ª Vara Mista da comarca de Santa Rita/PB, nas Ações Penais n. 0805272-90.2021.8.15.0331 e 0003083-80.2018.8.15.0331, que promova a reavaliação periódica da prisão preventiva, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente